Tribunal: TJDFT
Processo: 0724265-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724265-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP, JULIO DINIZ DA SILVA, JANAINA PEREIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0703622-18.2021.8.07.0009, que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora, com fundamento no art. 774 do CPC. Eis a r. decisão agravada: “Em relação ao pedido de ID. 233373664, nada a prover, eis que a parte executada não efetuou o pagamento do débito nem indicou bens a penhora na ocasião em que foi citada, apesar da determinação expressa ali contida. Desta forma, a intimação da parte é medida inócua, não viabiliza a satisfação do crédito da parte autora e mobiliza uma série de atos sem qualquer utilidade prática (eis que a sanção possível para o descumprimento – de natureza pecuniária – estará cairá imediatamente na mesma situação que o restante do crédito exequendo). Portanto, diante do disposto no artigo 921, § 2o, do CPC, considerando que já decorreu o prazo de suspensão do artigo 921, III, do CPC, bem como que não se vislumbra hipótese prevista no artigo 921, § 3o, do CPC, retornem os autos ao arquivo provisório, devendo aguardar notícia de localização de bens ou ativos penhoráveis, ou o termo final previsto para a prescrição intercorrente. - Prescrição intercorrente projetada para 27/05/2028. Cumpra-se.” Inconformado, o exequente recorre. Sustenta o agravante que, após diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, restou como medida necessária a intimação do executado para que informe quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. Destaca que “o escopo da demanda é a satisfação do título executivo extrajudicial. Assim, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade.” Pontua, ainda, que “indeferir o pleito, conforme dito, só dá amparo ao agravado para que continue a ocultar o seu patrimônio”. Alega que a decisão recorrida está em dissonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, sobretudo quanto à aplicação dos princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da efetividade da execução (art. 139, IV, do CPC). Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão do efeito suspensivo para determinar a imediata intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora, e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pleito nos termos do art. 774, V, do CPC. Preparo no ID 72983601. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator